Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004336-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DEVINO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 137.526.421-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. DECISÃO POSTERIOR QUE ACOLHE A PRETENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio de Devino Pinheiro da Silva contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava nulidade da citação por edital e irregularidade do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento diante de decisão superveniente que acolheu integralmente a pretensão deduzida pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem, em decisão posterior, exerce juízo de retratação e acolhe a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital.

4. A decisão superveniente determina a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo, com juntada de certidão de óbito e indicação de representante legal do espólio.

5. A superveniência de provimento jurisdicional que satisfaz a pretensão recursal afasta o interesse de recorrer, por ausência de utilidade prática do recurso.

6. A jurisprudência pacífica reconhece que a perda superveniente do objeto implica o não conhecimento do recurso por prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “
1. A superveniência de decisão que acolhe a pretensão deduzida no recurso acarreta a perda do objeto e afasta o interesse recursal. 2. O recurso deve ser considerado prejudicado quando deixa de apresentar utilidade prática em razão de fato posterior.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1025170-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DEVINO PINHEIRO DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na qualidade de Curador Especial, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, na Execução Fiscal no 1016111-53.2023.8.11.0002 movida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, pugnando pela reforma da decisão.

Afirma que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo, devendo ser representado por administrador provisório na ausência de inventariante compromissado.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento ocorre após a citação, sendo incabível se anterior à constituição do crédito tributário.

Alega, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa indica como devedor
“Espólio de Ronaldo Salomão da Silva”
, sem identificação de representante nem juntada de certidão de óbito, o que compromete a regularidade do polo passivo.

Nas contrarrazões, o Município suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não impugna os fundamentos da decisão.

No mérito, defende a legitimidade passiva do espólio, pois o imóvel permanece registrado em nome do falecido, sem partilha no Registro de Imóveis. Aduz que, nos termos do art. 4o, III, da Lei de Execução Fiscal, é possível a execução contra o espólio, sendo que a transferência da propriedade imobiliária depende de registro.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em consulta ao processo de origem (Execução Fiscal no 1016111-53.2023.8.11.0002), verifica-se que, em 06/02/2026, o juízo
a quo
, em juízo de retratação, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital e determinando a emenda da inicial, a fim de que o exequente junte a certidão de óbito do executado e indique seu representante legal (inventariante ou administrador provisório), sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse contexto, constata-se que o provimento jurisdicional buscado no agravo foi superado por decisão posterior, que acolheu a pretensão deduzida pelo agravante.

Assim, resta configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de interesse recursal, uma vez que o recurso deixou de apresentar utilidade prática.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, sobrevindo fato que satisfaça a pretensão recursal ou esvazie sua utilidade, o recurso deve ser considerado prejudicado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU ANTERIOR AO JULGAMENTO COLEGIADO – PERDADEOBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Em análise ao processo de origem, analisar o processo de origem, verifico que, em 24.05.2024 houve a prolação de sentença, concedendo a segurança à impetrante previamente à sessão de julgamento colegiado datado de 17.06.2024.

2. Não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado.”
(TJMT – N.U 1025170-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026